Tribunal: STF
Processo: Rcl 74455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por F. Rosendo Ferreira em face de decisão que, ao reconsiderar pronunciamento anterior, negou seguimento à reclamação.
Na decisão embargada, consignou-se que a controvérsia relativa às relações intermediadas por aplicativos encontra-se sob exame no âmbito do Tema 1.291 da repercussão geral, razão pela qual se reconheceu a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados pela parte reclamante, quais sejam: ADPF 324, ADC 48, ADI 5.835, bem como os Temas 725 e 590 da repercussão geral.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que não houve a prévia intimação da parte agravada para se manifestar sobre o recurso interposto, em afronta ao disposto no art. 1.021, § 2º, do CPC.
Alega, nesse sentido, que “não houve qualquer manifestação acerca da dispensa (ou não) da oitiva da parte agravada ou da compatibilidade da retratação com o contraditório, sobretudo diante da modificação integral do resultado com inegável impacto dessa supressão procedimental na validade do ato decisório”. (eDOC 40, p. 2)
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão ao embargante.
Quanto à alegada nulidade em razão da ausência de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, conforme determinado pelo art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, registro que, segundo o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2017). 
Com efeito, as razões que poderiam ter sido suscitadas em contrarrazões podem ser posteriormente deduzidas por meio do recurso próprio, o que afasta a configuração de prejuízo processual.
Nessa linha, registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de citação do beneficiário do ato reclamado não conduz automaticamente à invalidação do ato decisório, justamente pela inexistência de prejuízo.
Diante desse entendimento, se nem mesmo a falta de citação enseja, por si só, a nulidade, com maior razão não se pode reconhecê-la na hipótese de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, cuja função é meramente complementar ao debate já instaurado nos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente